Tribunal: TJES
Processo: 5043244-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043244-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5043244-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MAXMILHAS, GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO:

PETER TOLENTINO RODRIGUES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. AJUSTE DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que realizou a compra de passagem aérea para o trecho VIX-SDU para comparecer a agendamento de solicitação de visto americano, contudo, ao tentar realizar o
check-in
foi surpreendido com a informação de que sua passagem havia sido cancelada sem a sua anuência, o que o levou a seguir ao destino por via terrestre.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
as promovidas, solidariamente, ao reembolso de R$ 4.092,69, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
as promovidas, solidariamente, ao ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
”

3.
Recurso interposto pelas requeridas, a
MAXMILHAS
alega que o cancelamento do bilhete ocorreu em virtude de uma falha no sistema de milhas da empresa Gol. Aduz que a Gol deliberadamente suspendeu todas as contas de milhas, independentemente de se estas já haviam sido utilizadas ou não, portanto, essa ação afetou diretamente a reserva de viagem do recorrido. Por sua vez, a
GOL
alega que as milhas SMILES são de uso pessoal e intransferível, sendo vedada a sua transferência a terceiros. Ainda, sustenta que a MAXMILHAS atua com a compra e venda de milhas para emissão aos seus clientes "terceiros", neste caso, todas as providências, seja informativo ou ressarcimentos, são direcionados sempre ao responsável pelas milhas, ou seja, o cliente compra via transação financeira com a MAX MILHAS, e o mesmo utiliza as milhas de terceiros para emissão da reserva.

4. No caso, mesmo que considerando os argumentos apresentados pelas recorrentes, constata-se que estas não se desincumbiram do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre o evento, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. Outrossim, o ajuste da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive, é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)